Tribunal: TJDFT
Processo: 0722816-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722816-94.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PRETENSÃO DE RETIRAR DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS SUA CARACTERIZAÇÃO COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CLASSIFICAÇÃO QUE DECORRE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A classificação do delito de tráfico de drogas como equiparado a hediondo decorre da própria Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII) e do artigo 2o da Lei no 8.072/1990. Assim, o crime em comento encontra-se abrangido pela previsão dos incisos V a VIII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, os quais fazem menção expressa aos crimes equiparados a hediondos. 2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que indeferiu a pretensão defensiva de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo e, por conseguinte, aplicar as frações de progressão de regime previstas na Lei de Execuções Penais para os crimes comuns. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 112, inciso V, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), 19 da Lei 13.964/2019, bem como 2o da Lei 8.072/1990, sustentando que a redação dada pelo Pacote Anticrime retira do crime de tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo e, por conseguinte, devem ser aplicadas as frações de progressão de regime previstas na Lei de Execuções Penais para os crimes comuns. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando decisão monocrática do STJ em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada divergência jurisprudencial nem quanto ao malferimento dos artigos 112, inciso V, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), 19 da Lei 13.964/2019, bem como 2o da Lei 8.072/1990. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. EXECUTADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EQUIPARADO A HEDIONDO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, MAS NÃO AFASTA HEDIONDEZ DO TRÁFICO DO CAPUT DO ART. 33. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o qual tem entendido que a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que conferiu nova redação ao art. 112, § 5o, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006". Entretanto, isso não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida a modalidade simples do delito de tráfico de entorpecentes. 2. Na espécie, o Tribunal havido como coator manteve a hediondez do delito de tráfico de drogas que cumpre pena o apenado, determinando-se a retificação do relatório da situação processual executória para que conste que o delito de tráfico de entorpecentes é equiparado ao hediondo, retificando-se as frações para fins de progressão de regime e livramento condicional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 733.323/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/5/2022) (g.n). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). No tocante à indicada divergência jurisprudencial, “Inadmissível o recurso especial quando, para a comprovação da divergência jurisprudencial, o recorrente indica como paradigma decisão monocrática.” (AgRg no AREsp n. 2.059.427/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). Outrossim, “Não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência” (AgRg no AREsp n. 1.981.133/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.). E também, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do artigo 5o da Constituição Federal. Nesse passo, “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 621.337/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009